Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003482-87.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME, KAZUYOSHI UEMURA
EMBARGADO: WILSON DE OLIVEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 942, II, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO VERSA SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
A técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC somente se aplica ao agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do diploma civil adjetivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003482-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (EMBARGADO), KAZUYOSHI UEMURA COMERCIO - ME - CNPJ: 24.694.283/0001-87 (EMBARGANTE), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (EMBARGANTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 942, II, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO VERSA SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

A técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC somente se aplica ao agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do diploma civil adjetivo.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao julgamento do Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de omissão, em razão do resultado não ter sido unânime, mas por maioria, e por não ter sido aplicado o artigo 942, §3o, II do CPC e art. 23-A, §1o do Regimento Interno deste Tribunal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, por maioria de votos, sem ampliação da Turma julgadora em sessão.

Dispõe o artigo 942, §3o, II do CPC:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

(...)

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

(...)

II -
agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

O agravo de instrumento mencionado no dispositivo legal é aquele cabível contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, que é previsto especificamente no § 5o do art. 356, ou seja, é o recurso cabível contra a sentença antecipada parcial do mérito.

Neste caso a ementa condutora do voto do prolatado no Agravo de Instrumento ficou assim consignada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A IMPENHORABILIDE DE BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA EM DOIS OUTROS PROCESSOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO NO PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

Se reconhecida a impenhorabilidade de bem de família em processos diversos, com sentença transitada em julgado, e não demonstrado nos autos que houve modificação no patrimônio do agravante, deve ser novamente reconhecida a impossibilidade de ser constrito o mesmo imóvel por ser bem de família.

Observa-se que a questão não dizia respeito ao mérito da Execução, porquanto, houve a reforma da decisão agravada,
mas não a resolução parcial do mérito da Ação Executória.

Logo, inaplicável a técnica de julgamento prevista no dispositivo acima transcrito.

Confira-se:

Recurso - Agravo de Instrumento - Extensão do julgamento - Artigo 942 do Código de Processo Civil. No recurso de agravo de instrumento somente se admite a incidência do artigo 942 do Código de Processo Civil, relativo à extensão do julgamento em caso de divergência, na hipótese de resolução parcial de mérito. Pedido indeferido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2220988-63.2019.8.26.0000; Relator Itamar Gaino; Órgão Julgador 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

Embargos de Declaração. Acórdão embargado que, em julgamento de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso, por maioria de votos, para indeferir a penhora de salário do executado. Alegação de vício de procedimento, por ausência de ampliação do quorum do Colegiado. Inaplicabilidade da técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil aos agravos interpostos em cumprimento de sentença ou processo de execução. O acórdão embargado não foi proferido com erro de procedimento. A técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC somente se aplica ao agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, na forma do art. 356 do diploma civil adjetivo, sendo incabível em execução ou cumprimento de sentença. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP, Embargos de Declaração Cível 2230378-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da embargada, por maioria de votos, sem ampliação da Turma julgadora, em sessão de julgamento - Alegação de inobservância do art. 942, §3o, II, do CPC - Descabimento - Decisão agravada que resolveu pontualmente sobre a colação de bem e não autoriza a extensão do julgamento pretendida - Em inventário, o mérito é, em princípio, a decisão que resolve a partilha de bens, prevista no art. 647 do CPC e que em caso de recurso, permite a incidência da regra de julgamento prevista no art. 942 do CPC - Julgamento e acórdãos hígidos - RECURSO REJEITADO.
(TJSP, Embargos de Declaração Cível 2004377-53.2018.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 02/07/2019).

Portanto, não é cabível o argumento de omissão.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022